Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735321-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ARTHUR WAGNER WEILER, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução ajuizada contra WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA e ARTHUR WAGNER WEILER (autos 0709993-96.2020.8.07.0020), cujo teor é o seguinte (ID 137425282 – autos na origem): “Indefiro o pedido de novas pesquisas de bens da parte a parte credora, pois as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021 - grifo aditado). Por fim, consigno que não se verifica a eficácia da medida, pois as diversas diligências já empreendidas indicam que a parte devedora não possui, atualmente, bens passíveis de penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido retro e determino a intimação da parte credora para indicar, no prazo de 5 dias, eventuais bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito por um ano, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC.. Intime-se.” Em suas razões (ID 40476318), o agravante sustenta que “pleiteou a realização de pesquisa pelo sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos SNIPER em nome dos Agravados, a fim de localizar bens dos Agravados, o que foi indeferido pelo Juízo a quo com a fundamentação de que com a realização de pesquisas sisbajud, renajud e infojud foi encerrada a cooperação do Juízo para a busca de bens passiveis de constrição. Ocorre que não foi observado pelo d. Juízo que é de responsabilidade do Agravante esgotar todos os meios judiciais e extrajudiciais afim de localizar bens passiveis de penhora afim de adimplir com o crédito perseguido, cabendo ressaltar inclusive que o dever de cooperação do Juízo não se encerra com a realização de pesquisas convencionais para busca de bens dos devedores”. Afirma que “já exauriu as diligências judiciais possíveis para localização de bens passiveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido desde 2020 pela Agravante. Veja-se que ao negar a realização de pesquisa SNIPER, mesmo ante todas as verossimilhanças apresentadas de que subsiste bens pertencente aos Agravados, o d. Juízo a quo vem violar o princípio da efetividade e utilidade da execução.” Destaca que “o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do poder judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes que levam suas demandas para apreciação do magistrado. Dentre esses princípios, tem-se o princípio da efetividade da execução que busca a prática de atos afim de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ou seja, além de reconhecer o direito do Exequente, ainda é necessário que esse seja efetivado com o auxílio de mecanismos que propiciem sua integral satisfação.” Aduz que “a medida vindicada possui inúmeros benefícios, tais como; retira o devedor da inércia, onde quase sempre procura a parte para realizar acordo, dá publicidade do ato a terceiros, ainda, é capaz de identificar bens do devedor, localizando bens dos Agravados e, por fim, é gratuito, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado e não impõe nenhum custo ao judiciário.” Destaca que “a inclusão no SNIPER não é aberta ao público e depende de comando judicial, ou seja, a Agravante precisa que seja feito exclusivamente pelo judiciário. E mais, a inclusão e reversão é feita de forma célere, simples e sem custo, mediante o cadastro do magistrado na plataforma, funcionando sem custos ao judiciário e de grande efetividade.” Assevera que “a nova ferramenta SNIPER torna possível a determinação de pesquisas de bens patrimoniais (veículos, aeronaves, embarcações e outros), ativos financeiros e eventuais movimentações financeiras nas contas dos Executados, podendo ser realizada tanto em pessoa física quanto jurídica, além de ter o intuito de ser a opção mais célere para efetuar um verdadeiro lastreio de bens em nome dos Executados a fim de tornar o tramite dos processos mais rápidos.” Aduz ainda que “nítido a presença de todos os requisitos necessários para deferimento do pedido de tutela de urgência no caso concreto, tendo em vista que a falta de determinação para a realização de pesquisa SNIPER em nome dos Agravados pode vir a causar prejuízos irreparáveis a Agravante, na qual vem ao longo do presente feito tentando localizar bens passiveis de adimplemento do crédito. Ademais, tem-se que diante da inércia dos Agravados em postergar o adimplemento dos valores perseguidos, é de concluir que os mesmos também podem vir a tentar dilapidar seu patrimônio para frustrar a presente demanda, o que não pode ser autorizado por esse eg. TJDFT.” Por fim, requer: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars afim de que realizada a pesquisa SNIPER afim de localizar qualquer ativos que esteja em seus nomes e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a presença dos pressuposto necessários para justificar a possibilidade realizada a pesquisa SNIPER afim de localizar qualquer bem ou ativos que esteja em nome dos Agravados.” (ID 40476318, p.10/11) Preparo recolhido (ID 40476323). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução, indeferido o pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens em nome dos devedores passíveis de constrição. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES VIA INFOJUD E ERIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO CREDOR. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS, CASO A PARTE NÃO SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e e RIDF, por se tratar de medidas excepcionais, devem ser precedidas do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar o devedor e seus bens, uma vez que representam quebra de sigilo patrimonial. 2. Ademais, a utilização do sistema e RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1174761, 07062204020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens dos devedores nos sistemas SISBAJUD (ID 134963176 – 26/8/2022), RENAJUD (ID 85875244), INFOJUD (ID 85875239), diligências infrutíferas. No entanto, importa destacar que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), E-RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo o agravante envidado esforços para também localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada no sentido que o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que todas as diligências até aqui efetivas para localização de bens dos devedores foram do Juízo. No sentido: “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. ( )”.(Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, como destacado pela decisão agravada, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).”[1] O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.” Contudo, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante consta das informações no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante ainda não efetivou qualquer diligência para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 23 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora